Tribunal: TJDFT
Processo: 0729331-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Tempestividade do recurso. Nos Juizados Especiais cabe recurso inominado, no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 27/08/2021, sexta-feira (ID 28993199). Iniciada a contagem do prazo no dia 31/08/2021, o prazo final para interposição do recurso seria dia 15/09/2021, tendo em vista a existência de feriado forense nos dias 6 e 7 de setembro. É, portanto, tempestivo o recurso inominado interposto no dia 10/09/2021. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
4 – Causalidade. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que, no dia 05/02/2020, entrou em contato com o banco réu e, durante o atendimento, foi informada que suposto funcionário iria até sua residência (ID 28993168). Observa-se que as compras foram realizadas com a utilização de cartão com chip e senha (ID 28993201 – pág. 3/4), razão pela qual se conclui que autora entregou seu cartão para o suposto funcionário do banco, a despeito de a requerente afirmar o contrário. Trata-se, portanto, da fraude conhecida como golpe do motoboy. Todavia, tal fato não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco réu, tendo em vista a falha nos instrumentos de comunicação. Ademais, as compras realizadas no cartão de débito da requerente são incompatíveis com seu perfil de consumo. No dia 05/02/2020, o fraudador efetuou três compras no cartão de débito, em poucos minutos, nos valores de R$ 2.000,00, R$ 1.950,00 e R$ 1.000,00. Cabe ressaltar que autora, imediatamente após notar as transações indevidas, informou ao banco réu acerca da fraude. Assim, não é o caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de modo que não há excludentes de responsabilidade. Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W